Tribunal: TJMT
Processo: 1002042-61.2024.8.11.0008
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002042-61.2024.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIR JOSE SOLITO - CPF: 621.100.391-91 (APELANTE), FABIO FERREIRA SILVA - CPF: 862.350.791-68 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO – NÃO SUBSTITUI O RECURSO DEVIDO
–
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DE EMENDA DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O mero pedido de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal.

Comprovado o
não recolhimento das custas processuais e a ausência de interposição do recurso cabível contra a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, correta a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
DAIR JOSE SOLITO.

AÇÃO
: Ação De Cobrança Contratual De Seguros c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada por DAIR JOSÉ SOLITO, em desfavor de UNIMED SEGURADORA S/A.

SENTENÇA
: indeferiu a inicial, com base no art. 321, parágrafo único, do CPC, e, por conseguinte, julgo EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

APELO
(Id. 231899153):
sustenta o apelante, em síntese, que apresentou na origem diversos documentos que comprovam de forma eficaz a sua incapacidade financeira de arcar com as custas e despesas processuais.

Como percebe uma renda inferior a 10 salários-mínimos, a decisão de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita foi equivocada e merece reforma.

Pugna pelo provimento do recurso para reconhecer que o recorrente não tem condições de arcar com as custas processuais e determinar o retorno dos autos a origem para continuidade do processo legal.

SEM CONTRARRAZÕES
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Dair José Solito contra a sentença que julgou extinta a Ação de Cobrança Contratual de Seguro c/c Indenização por Danos Morais, sem resolução de mérito, por inépcia da inicial, em razão da ausência de recolhimento das custas processuais, após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O cerne do recurso é saber se comporta reforma a sentença que indeferiu a inicial e julgou extinto o feito sem julgamento de mérito.

Na origem, cuida-se de Ação De Cobrança Contratual De Seguros c/c Indenização Por Danos Morais, ajuizada por Dair José Solito com o objetivo de receber a importância de R$ 82.920,00, referente a indenização por invalidez coberta pelo seguro contratado com a requerida.

Na inicial requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, que, no entanto, foi indeferida pelo juízo de origem por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência (Decisão de Id. 231898190).

Determinada a intimação da parte autora para recolhimento das custas processuais, este apresentou pedido de reconsideração e não anexou o referido comprovante de pagamento das custas. Por consequência, a ação foi julgada extinta sem resolução de mérito por inépcia da inicial.

Pois bem.

A decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita se baseou na insuficiência de provas quanto à hipossuficiência financeira do autor, conforme exige o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil, que impõe ao requerente o ônus de comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas do processo.

Após o indeferimento do pedido, o autor foi devidamente intimado para o recolhimento das custas processuais, conforme dispõe o art. 290 do CPC, que prevê que, em caso de indeferimento da justiça gratuita, a parte deve recolher as custas processuais no prazo estipulado, sob pena de extinção do processo.

No entanto, o autor, ora apelante, optou por formular mero pedido de reconsideração, sem apresentar o comprovante de pagamento das custas processuais.

Conforme o art. 1.015, V, do CPC, o recurso cabível contra a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita é o agravo de instrumento. O legislador, ao prever a recorribilidade imediata de tal decisão, objetiva possibilitar a análise célere da questão pelo Tribunal e evitar o prolongamento indevido da lide.

Ao invés de interpor o agravo de instrumento, conforme preceitua o dispositivo mencionado, o autor optou por apresentar pedido de reconsideração, que não substitui o recurso adequado para a impugnação da decisão.

De acordo com reiterada jurisprudência, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal e é considerado medida ineficaz quando há previsão de recurso específico.

Nesse sentido diz o Supremo Tribunal Federal:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DO JUÍZO DE PISO, DE DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE. ACESSO A ELEMENTOS DE PROVA JÁ COLIGIDOS DENEGADO AO RECLAMANTE. INOBSERVÂNCIA, ADEMAIS, DA SÚMULA VINCULANTE 14. “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO”. INSTRUMENTO QUE NÃO SE PRESTA A IMPUGNAR DECISÕES JUDICIAIS À FALTA DE PREVISÃO LEGAL. PETIÇÃO APRESENTADA POR PROCURADORES DA REPÚBLICA, PLEITEANDO, EM NOME PRÓPRIO E DE TERCEIROS INOMINADOS COM O OBJETIVO DE IMPEDIR QUE O RECLAMANTE OBTENHA DADOS PERTINENTES À SUA DEFESA. ATUAÇÃO INSTITUCIONAL DO PARQUET PERANTE O STF. ATRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. CONVERSAS PRIVADAS E INTERESSES DE TERCEIROS PROTEGIDOS POR RIGOROSO SIGILO JÁ DECRETADO. VALIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. MATÉRIA QUE REFOGE AO ÂMBITO DA PRESENTE RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO DA QUAL NÃO SE CONHECE. I
– Os pedidos de reconsideração, tal como o presente, carecem de qualquer respaldo no regramento processual vigente. Não constituem recursos, em sentido estrito, e nem mesmo meios de impugnação atípicos. Por isso, não suspendem prazos e tampouco impedem a preclusão. Inexiste fundamento normativo que autorize entendimento em sentido contrário, sobretudo à luz do que dispõem os artigos 223, 278 e 507 do Código de Processo Civil de 2015.
II - Nos autos desta reclamação o Parquet atua com fundamento no art. 46 da Lei Complementar 75/1993 (Lei Orgânica do Ministério Público), que atribui competência exclusiva à Procuradoria-Geral da República para oficiar nos processos em curso perante STF III – Ao exercer suas atribuições como dominus litis, o Ministério Público não formula pleitos em nome próprio, mas em caráter institucional, afigurando-se, portanto, manifesta a ausência de legitimidade postulatória dos peticionantes, de maneira a impedir que integrantes do MPF, de primeiro grau, totalmente alheios à lide, intervenham nos autos para impugnar decisões tomadas por esta Suprema Corte, a pretexto de defender direitos próprios e de terceiros IV - Trata-se de pleito claramente inadmissível, pois, mesmo que, com ele, se busque resguardar interesses institucionais, como seria o caso da pretendida declaração de nulidade de elementos probatórios a serem juntados em ações penais movidas contra o reclamante - matéria, aliás, totalmente alheia à presente reclamação - tal via de impugnação somente poderia ser manejada, no âmbito da Suprema Corte, pelo Procurador-Geral da República, na qualidade de titular da ação penal, jamais por um litisconsórcio de Procuradores a ele funcionalmente subordinados, agindo em nome próprio e assistidos por advogado particular. V – (...) X - Petição da qual não se conhece em face da manifesta ilegitimidade recursal dos peticionantes. (STF - Rcl: 43007 DF 0101589-48.2020.1.00.0000, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 15/04/2021)

De forma semelhante o Superior Tribunal de Justiça:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. "Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponde à previsão legal para a espécie de decisão impugnada (...)" (Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 25a edição, 1998, p. 559). 2. Em que pese a prática reiterada dos "pedidos de reconsideração", à ausência de previsão legal expressa, não há como apreciá-los como sucedâneo recursal, cabendo, como cabe, à parte, querendo impugnar a decisão, valer-se do recurso previsto em lei. 3. Pedido de reconsideração não conhecido. (STJ - RCDESP no Ag: 679672 SP 2005/0077992-1, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 02/08/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 12/09/2005 p. 388)

Ainda os Tribunais Estaduais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA TRANSCORRIDO IN ALBIS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA, COM FIXAÇÃO DE PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE A DETERMINAÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO
.AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJ-RS - AI: 50182265520238217000 OUTRA, Relator: Alexandre Mussoi Moreira, Data de Julgamento: 20/03/2023, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/03/2023)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE PENHORA PARA AVALIAÇÃO E CONSTRIÇÃO DE BENS NA RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NA ORIGEM. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO MANIFESTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE MANTIDA. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, por ser inadmissível, ante a intempestividade. 2.
Segundo pacífica jurisprudência desta E. Corte, o pedido que constitui mero pleito de reconsideração não substitui o recurso devido nem suspende ou interrompe o prazo recursal
. 3. Embora a recorrente afirme que o pedido de reconsideração se tratava, na verdade, de Embargos de Declaração, o fato é que a ora agravante não trouxe fundamentação vinculada às matérias expressamente previstas em lei (art. 1.022 do CPC), e sim inconformismo com a decisão singular e pleito de reconsideração. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJ-DF XXXXX20188070000 DF XXXXX-79.2018.8.07.0000, Relator: CESAR LOYOLA, Data de Julgamento: 02/05/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 09/05/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Dessa forma, se não houve a interposição do recurso cabível e nem o recolhimento das custas no prazo legal, cabível a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em verdade, como a parte autora não atendeu à determinação judicial de recolhimento das custas, a sentença de extinção foi proferida em estrita observância ao devido processo legal e às normas processuais vigentes, que visam assegurar o regular andamento do feito e a efetividade da prestação jurisdicional.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
e mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024